Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715540-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: GEORGE VARGAS XAVIER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por PH Construções Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0712193-22.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao “órgão pagador” do devedor em decorrência de homologação de acordo extrajudicial formalizado entre as partes. Eis o teor da decisão ora revista: No caso, verifica-se que as pastes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, ficando pactuado que as parcelas deveriam ser descontadas diretamente da fonte de pagamento do executado. Por se tratar de direito disponível, entendo que não há óbice para a homologação do acordo proposto, contudo, quanto à determinação de expedição de ofício ao órgão pagador da primeira requerente, na forma postulada, entendo que o pleito não mereça deferimento, posto que, havendo autorização expressa do devedor, compete ao credor a adoção da medida colimada, sendo desnecessária a intervenção judicial. Nesse passo, é importante ressaltar que o Decreto 8.690/2016 estabelece clara distinção entre os mecanismos do desconto e da consignação. Enquanto o primeiro corresponde a valor deduzido compulsoriamente por determinação legal ou judicial, o segundo corresponde a valor deduzido por força de convenção e assim depende de autorização do consignado. Seja, portanto, qual for a origem da consignação, ainda que provinda de acordo homologado judicialmente, sua implementação está adstrita à autorização do consignado. Do contrário, poder-se-ia utilizar o mecanismo homologatório para contornar a proibição contida no inciso IV, do art. 833, CPC, ou a limitação de consignações prescrita no artigo 5o do Decreto 8.690/2016, verbis: Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. O desconto, exatamente por sua fonte legal ou judicial, prevalece sobre a consignação. Logo, não se pode considerar desconto valor que na realidade provém de dívida contraída mediante transação, dada a sua natureza de consignação, sob pena de se desrespeitar as prioridades e limitações estabelecidas no Decreto 8.690/2016, cujo artigo 7o prescreve: Art. 7o É vedada a incidência de consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado. § 1o Na hipótese de a soma dos descontos e das consignações ultrapassar o percentual estabelecido no caput, será procedida a suspensão de parte ou do total das consignações, conforme a necessidade, para que o total de valores debitados no mês não exceda ao limite. § 2o A suspensão referida no § 1o será realizada independentemente da data de inclusão da consignação, respeitada a ordem de prioridade estabelecida no caput do art. 4o. § 3o Na hipótese de haver mais de uma consignação com a mesma prioridade, a mais recente será suspensa. § 4o A suspensão abrangerá sempre o valor integral da consignação. § 5o Após a adequação ao limite previsto no § 1o, as consignações suspensas serão retomadas a partir da parcela referente ao mês em que a margem houver sido recuperada. Conclui-se, assim, pela inexistência de amparo jurídico para a pretensão dos requerentes que, ao fim e ao cabo, pretendem emprestar à consignação vestes de desconto, em desconformidade com o Decreto 8.690/2016. A propósito, decidiu o E. TJDFT, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. INADEQUAÇÃO. DECRETO 8.690/2016. SENTENÇA MANTIDA. I. Os artigos 2o, inciso I e II, 3o, inciso III, e 4o, inciso VIII, Decreto 8.690/2016, estabelecem clara distinção entre os mecanismos do desconto e da consignação: enquanto o primeiro corresponde a valor deduzido compulsoriamente por determinação legal ou judicial, o segundo corresponde a valor deduzido por força de convenção e assim depende de autorização do consignado. II. Em se tratando de consignação, a inclusão na folha de pagamento depende de "autorização expressa do consignado", ainda que provinda de acordo homologado judicialmente, a teor do que dispõe o artigo 4o, inciso VIII e § 1o, do Decreto 8.690/2016. III. O desconto, exatamente por sua fonte legal ou judicial, prevalece sobre a consignação. Logo, não se pode transformar em desconto valor que na realidade provém de dívida contraída mediante transação, dada a sua natureza de consignação, sob pena de se desrespeitar as prioridades e limitações estabelecidas nos artigos 5o e 7o do Decreto 8.690/2016. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1122467, 20160111010667APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 361/365) Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de desconto das parcelas em folha de pagamento do executado. Por conseguinte, intimem-se as partes para que apresentem novo termo de acordo, a fim de se viabilizar a eventual homologação por este Juízo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não há que se falar em aplicação do Decreto no 8.690/2016, já que não se trata de consignação em folha de pagamento, mas sim de desconto cujo a implementação depende de determinação judicial (expedição de ofício), já que o órgão empregador não implementa qualquer tipo de desconto apenas mediante a simples vontade do devedor”; (b) “a participação do Juízo consistente na expedição do referido Ofício estaria de acordo com o princípio da cooperação de que trata o Art. 6o do CPC”; (c) “se é deferido em certos processos a penhora salarial sem o aceite da parte contrária, não seria justo e razoável indeferir o presente acordo que tem a ciência expressa da executada quanto ao desconto em sua folha de pagamento”; (d) “a transação, na forma como efetuada, é perfeita e plenamente válida, a teor do que dispõem os Arts. 104, 840 e 842 do Código Civil, não havendo motivos para a não homologação na forma como pleiteada”; (e) “caso permaneça o indeferimento da homologação do acordo, poderia acarretarem execução frustrada ou em diversas outras diligências da parte e do próprio juízo”; (f) “o acordo incluía o desbloqueio de valores bloqueados via SISBAJUD, tendo a agravante peticionado posteriormente concordando com o desbloqueio (ID. 232889582)”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a homologação do acordo e expedição de ofício ao órgão pagador; ou o provimento liminar do presente agravo, pelo fato da decisão agravada está em confronto com as decisões dos Tribunais Superiores”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o e. Juízo de origem teria homologado o acordo extrajudicial formalizado entre as partes (credor e devedor), mas indeferido o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do executado. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a considerar que o acordo celebrado entre as partes teria estabelecido expressamente que o desconto seria realizado em folha de pagamento, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a expedição de ofício ao órgão pagador visa à efetivação do acordo à quitação da dívida exequenda. Além disso, já teria sido determinado o desbloqueio de valores, na conta bancária do executado, alcançados via Sibajud. Registra-se que o desconto em folha de pagamento teria sido livremente pactuado entre as partes, de sorte a inexistir óbice ao seu deferimento em homenagem ao princípio do “pacta sunt servanda”, e eventual extrapolação aos lindes legais atinentes ao desconto realizado diretamente em contracheque (reserva de margem consignável) pode ser alegado e comprovado, caso necessário, pela parte executada em autos próprios. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. DESCONTO EM FOLHA. I – O pagamento das prestações ajustadas no acordo, mediante desconto em folha, foi livremente pactuado entre as partes. A expedição de ofício ao órgão pagador da apelada-executada, para desconto das referidas prestações, tem por objetivo assegurar o cumprimento do acordo, homologado judicialmente, conferindo-lhe efetividade. Reformada parcialmente a r. sentença homologatória de acordo para deferir a expedição de ofício ao órgão pagador da apelada-executada, para efetivação do desconto estabelecido no ajuste. II - Apelação provida. (Acórdão 1914156, 0713044-61.2023.8.07.0004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. QUITAÇÃO DE DÉBITO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica de homologação do acordo entabulado entre as partes, cuja implementação se dará por meio da expedição do Ofício judicial ao órgão pagador do devedor para desconto em folha de pagamento dos valores acordados pelos litigantes. 2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo, com resolução de mérito, mediante a homologação judicial de transação entre as partes. Inteligência do art. 487, III, B, do CPC. 3. O acordo livremente pactuado, com o intuito de quitar a dívida de forma amigável, decorre da autonomia de vontade e constitui direito patrimonial disponível das partes. 4. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que reste assegurado valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. 5. No caso dos autos, a homologação judicial do acordo e a expedição de ofício pelo Juízo ao órgão empregador do devedor para implementação de desconto em folha de pagamento mostram-se medida impositiva, sob pena de afronta ao princípio da autonomia de vontade das partes e da cooperação. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1841873, 0701773-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS PARA OS CONSIGNADOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando presentes os requisitos legais, é viável a homologação de acordo entabulado entre partes durante o curso processual, cuja implementação se dará por meio da expedição do ofício ao órgão pagador do devedor/apelado. 2. A despeito da livre autonomia de vontade, o acordo extrajudicial que condiciona seu cumprimento à consignação em margem consignável não pode ser homologado judicialmente, se a referida margem ultrapassar o percentual previsto em lei. 3. É necessário, adequar-se, tal desconto, nos limites definidos em Lei e na jurisprudência para os empréstimos consignados em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1707635, 0708653-49.2022.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput” c/c artigo 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que se promova a expedição de ofício ao órgão pagador da parte devedora (ora agravado), para efetivação do desconto estabelecido no acordo extrajudicial homologado (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator